Tribunal: CARF
Processo: 13888.004378/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004378/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.952 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
RECÁLCULO.
TRANSFERÊNCIA
DE
SALDO
NEGATIVO.
AMORTIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A homologação de compensação pleiteada deve ser vinculada a existência do
direito creditório e ao limite do saldo credor reconhecido, após apuração do
crédito presumido, calculado de forma acumulada ao longo do ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim e Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente momentaneamente a conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004378/2008-51
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.774,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
É incontroversa a matéria não especificamente contestada em manifestação de
inconformidade.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Em julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543-C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por ter ela extrapolado
os limites da Lei no 9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI as aquisições, relativamente aos produtos oriundos de atividade rural,
de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS. Comunicada do resultado do julgamento pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve adotar a orientação
emanada daquele órgão por meio de Nota Explicativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Piracicaba (fls.
58/63), que reconheceu parcialmente o direito creditório de R$ 20.634,70, mas
indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI, em razão da utilização do valor
reconhecido na amortização do saldo negativo existente no 4o trimestre/2003, e não
homologou as compensações declaradas.
A contribuinte solicitou o ressarcimento de R$ 343.215,30 de crédito presumido
de IPI de que trata a Lei no 9.363/96, referente ao 1o trimestre de 2004. Com base na
informação fiscal de fls. 27/35, o pedido foi indeferido em virtude das seguintes
retificações no cálculo do crédito da interessada:
- exclusão das aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física;
- exclusão das aquisições de matérias, tais como adubos, fertilizantes,
defensivos, aplicados na atividade agrícola;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

- exclusão das aquisições de materiais diversos, tais como, partes e peças de
máquinas, materiais de manutenção, que não se enquadram no conceito de insumos,
bem como, exclusão de combustíveis e energia elétrica;
- após apuração do crédito presumido do trimestre, amortização do saldo
negativo apurado para o 4o trimestre/2003, objeto do processo no 13888.004376/2008-
62.
Regularmente
cientificada,
a
postulante
apresentou
manifestação
de
inconformidade de fls. 86/106, alegando, em resumo, o seguinte:
- defende a inclusão das aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física,
considerando que Instruções Normativas não poderiam restringir o que a Lei não
restringiu;
- em relação à exclusão dos materiais utilizados no processo agrícola e materiais
aplicados na industrialização, sustenta que todos estão diretamente ligados ao processo
produtivo;
- defende ainda que a energia elétrica é fundamental na atividade industrial,
bem como o combustível na movimentação de máquinas e veículos;
- a transferência do suposto saldo de crédito negativo para os trimestres
subseqüentes implicaria em indevida duplicidade de exigência: a) não homologação
das compensações e exigência dos débitos compensados; b) diminuição do valor do
crédito presumido apurado nos trimestres subsequentes.
Por fim, requereu a reforma da decisão impugnada.
Posteriormente, em 24/02/2010, a interessada protocolou o requerimento de fls.
203/204, no qual informou que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09, incluíndo parte dos débitos declarados nas PER/DCOMPs relativas ao
presente processo, e para tanto, com exceção do direito ao crédito relativo às
aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física, no valor original de R$ 116.384,93, a
peticionária desistiu de todos os demais questionamentos contra a glosa efetuada,
desistindo, portanto, parcialmente da manifestação de inconformidade e renunciando
às respectivas alegações de direito sobre as quais estão fundamentadas.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 12/04/2016 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 380), apresentando o Recurso Voluntário em 12/05/2016 (Termo
de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 461), pelo qual pediu pelo provimento do recurso
para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo integralmente o crédito presumido pleiteado.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Versa o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento de crédito presumido
de IPI referente ao 1o Trimestre de 2004,pleiteado pelo valor de R$ 343.215,30, a título de
recuperação do P1S/PASEP e COFINS incidentes sobre insumos empregados em produtos
exportados, na forma prevista pela Lei no 9.363/96 e Portaria MF 38/97, o qual foi indeferido em
virtude das seguintes retificações no cálculo do crédito da interessada:
- saldo negativo existente no 4o trimestre/2003;
- exclusão das aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física e de pessoa jurídica
não contribuinte do PIS e COFINS;
- exclusão das aquisições de materiais, tais como adubos, fertilizantes, defensivos,
aplicados na atividade agrícola;
- exclusão das aquisições de materiais diversos, tais como, partes e peças de
máquinas, materiais de manutenção, que não se enquadram no conceito de
insumos, bem como, exclusão de combustíveis e energia elétrica.
- após apuração do crédito presumido do trimestre, amortização do saldo negativo
apurado para o 4o trimestre/2003, objeto do processo no 13888.004376/2008-62.
A Contribuinte informou adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09,
no qual incluiu parte dos débitos compensados com o crédito objeto deste feito, requerendo o
prosseguimento do processo com relação ao direito creditório relativo às aquisições de cana-de-
açúcar de pessoa física, desistindo de todos os demais questionamentos contra a glosa efetuada.
Diante de tais informações, resta configurada a desistência dos questionamentos
relativos à exclusão das aquisições de materiais aplicados na atividade agrícola, à exclusão das
aquisições de materiais diversos, que não se enquadram no conceito de insumos, bem como a
exclusão de combustíveis e energia elétrica, motivo pelo qual não representam mais controvérsia
no presente litígio.
Com relação ao questionamento remanescente, sobre o direito ao crédito
presumido de IPI originado de aquisições de insumos de pessoas físicas e não contribuintes do
PIS e COFINS, a DRJ de origem deu provimento à manifestação de inconformidade, aplicando o
entendimento uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça através do REsp no 993.164/MG,
pelo qual foi declarada a ilegalidade da IN SRF no 23, de 13 de março de 1997, utilizada como
fundamento para a glosa realizada pela Fiscalização.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Portanto, restou para análise o questionamento sobre a transferência do saldo
negativo do 4o trimestre/2003, remanescente ainda do saldo negativo de 2002, para ser
amortizado no 1o trimestre/2004.
O i. Julgador de primeira instância procedeu ao recálculo do direito creditório,
considerando o resultado da apuração realizada no PAF no 13888.004373/2008-29 (1o Trimestre
de 2003), concluindo que o crédito presumido de IPI do 1o trimestre/2004, incluindo as
aquisições de insumos de pessoas físicas, foi de R$ 130.887,23, resultou no valor de R$
116.384,93, nos termos do requerimento da Contribuinte de fls. 203/204, que informou o
parcelamento com relação aos demais créditos.
Argumentou a Recorrente que a transferência do suposto saldo de crédito negativo
para os trimestres subsequentes implicaria em indevida duplicidade de exigência, tendo em vista
a não homologação das compensações e exigência dos débitos compensados e a diminuição do
valor do crédito presumido apurado nos trimestres subsequentes.
Argumenta ainda que:
 O valor de crédito reconhecido pela DRF foi de R$ 20.634,70. Entretanto, ao
contrário do que indica o v. acórdão recorrido, não houve a amortização do
saldo negativo relativo ao 4o Trimestre de 2003;
 É necessário somar aos R$ 116.384,93 reconhecidos pelo acórdão da DRJ o
valor deferido pela DRF, totalizando um direito creditório de R$ 137.019,63;
 O crédito presumido do 4o trimestre/2002 foi revisto nos autos do processo no
13888.004373/2008-29 (referente ao 1o trimestre/2003), com a inclusão do
valor da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas e de não contribuintes
do PIS e COFINS;
 Por meio dos pedidos de ressarcimento apresentados nos três primeiros
trimestres daquele ano, objeto dos PAF’s de nos 13888.001074/2002-47,
13888.001872/2002-79 e 13888.002276/2002-14, nos quais o crédito foi
integralmente reconhecido em favor do contribuinte;
 O valor negativo de 2002 apurado pela fiscalização passou de R$
1.312.685,86, para um saldo negativo de R$ 463.508,24 em 31/12/2002,
posteriormente absorvido pelo crédito presumido dos 1o e 2o trimestres/2003
(conforme demonstrado e julgado nos processos no 13888.004373/2008-29 e
no 13888.004374/2008-73), motivo pelo qual não restou saldo negativo no 4o
trimestre de 2003 a ser amortizado no 1o trimestre/2004, referente ao presente
processo.
Constata-se que, de fato, o saldo negativo transportado e que reduziu o direito
creditório da Contribuinte se refere ao ano de 2002.
Com relação ao argumento de que os três primeiros trimestres de 2002 foram
objeto de decisão favorável perante este Tribunal Administrativo, constatei em consulta
processual os seguintes resultados:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

 PAF no 13888.001074/2002-47:
Objeto: Pedido de Ressarcimento de R$ 746.509,95, relativo ao crédito
presumido de IPI apurado no 1° Trimestre de 2002.
Acórdão no 3802-003.387, julgado em 24/07/2014, com o provimento do
Recurso Voluntário, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÃO A PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543C do
CPC, de que o condicionamento do incentivo fiscal aos insumos adquiridos de
fornecedores sujeitos à tributação pelo PIS e pela Cofins criado via instrução normativa
exorbita os limites impostos pela lei ordinária.
 PAF no 13888.001872/2002-79:
Objeto: Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI (fl. 01)
decorrente de PIS e Cofins, apurado sobre aquisições de pessoas físicas no 2o
Trimestre de 2002.
Acórdão no 9303-000.693, julgado em 02/02/2010, com o provimento do
Recurso Especial da Contribuinte, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES.
O incentivo corresponde a um crédito que é presumido, cujo valor deflui de fórmula
estabelecida pela lei, a qual considera que é possível ter havido sucessivas incidências
das duas contribuições, mas que, por se tratar de presunção “juris et de jure”, não exige
nem admite prova ou contraprova de incidências ou não incidências, seja pelo Fisco,
seja pelo contribuinte. Os valores correspondentes às aquisições de matérias-primas,
Produtos intermediários e material de embalagem de não contribuintes do PIS e da
Cofins (pessoas físicas e cooperativas) podem compor a base de cálculo do crédito
presumido de que trata a Lei no 9.363/96. Não cabe ao intérprete fazer distinção nos
casos em que a lei não o fez.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
 PAF no 13888.002276/2002-14:
Objeto: Pedido de Ressarcimento de R$ 3.607.215,98, relativos ao crédito
presumido apurado no 3o Trimestre de 2002.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Acórdão no 3102-002.134, julgado em 29/01/2014, com o provimento do
Recurso Voluntário, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 30/09/1998 a 30/09/1999
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
COMPOSIÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
ADMISSIBILIDADE.
Os valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas e de cooperativas não
contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, utilizados na industrialização
dos produtos exportados, integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI
(entendimento do STJ, aplicado por força do art. 62-A do RICARF).
Recurso Voluntário Provido.
Com relação ao direito creditório reconhecido nos três processos acima,
argumentou a Recorrente que os créditos apurados em 2002 não foram transportados para o 1o
Trimestre
de
2003,
e os débitos controlados nos processos administrativos no
13888.001074/2002-47, 13888.001872/2002-79 e 13888.002276/2002-14 foram declarados em
DCOMP e serão sujeitos a cobrança mediante execução, configurando duplicidade a exigência
destes débitos e, ao mesmo tempo, a glosa do crédito em período subsequente.
Todavia, considerando o argumento de que não pode ser diminuído o crédito
da Recorrente relativo ao 3o Trimestre de 2002 em razão dos valores apurados nos PAFs
nos 13888.004373/2008-29, 13888.004374/2008-73 e 13888.004376/2008-62, faz-se necessário
analisar a evolução dos saldos tido como negativos, resultando no recálculo da DRJ de
origem.
Cumpre observar que consta no Termo de Verificação Fiscal do PAF no
13888.004373/2008-29, as seguintes observações da Fiscalização:
Com o objetivo de certificar o valor informado, que foi excluído do ano de 2002,
fizemos uma verificação nos pedidos de ressarcimento efetuados pela empresa no ano
de 2002 e constatamos o seguinte:
a) A empresa efetuou pedidos de ressarcimento até o terceiro trimestre de 2002, no
exato valor do Crédito Presumido acumulado até o mês Setembro/2003, conforme
processos:

b) Os valores informados foram fiscalizados até este período, estando faltando, portanto
a análise dos valores informados no quarto trimestre de 2002.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Considerando o que foi acima exposto, solicitamos para a empresa os documentos
referentes ao quarto trimestre de 2002, para efetuarmos a análise do credito presumido
apurado pela empresa.
Para apurar o valor das Matérias-Primas, Produtos Intermediários e Embalagens
utilizados na produção, a empresa considerou, para o quarto trimestre de 2002, o valor
do custo de aquisição; e apresentou uma planilha com os insumos adquiridos, no
mercado interno e que foram considerados, por ela, para determinar a base de cálculo do
crédito presumido de IPI.
Portanto, verifica-se que foi considerado pela Fiscalização o crédito
presumido deferido com relação aos três primeiros trimestre de 2002, sendo apurado o
saldo negativo em razão das glosas efetuadas pela DRF de origem.
Por sua vez, com o reconhecimento do direito creditório remanescente pela
DRJ de origem, no PAF no 13888.004373/2008-29, o i. Julgador de primeira instância
procedeu ao recálculo, justificando o saldo devedor constatado da seguinte forma:
CRÉDITO PRESUMIDO DO 4o TRIMESTRE/2002 – AMORTIZAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
Inicialmente, deve-se esclarecer que o recálculo do crédito presumido do 4o
trimestre/2002 feito pela fiscalização deve ser revisto, com a inclusão do valor da
aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas e de não contribuintes do PIS e COFINS.
Feita a ressalva, passa-se a analisar os questionamentos da manifestante quanto à
amortização em 2003 do saldo negativo apurado no 4o trimestre/2002.
O crédito presumido de IPI deve ser calculado de forma acumulada ao longo do ano, de
modo que ao final do 4o trimestre a requerente tenha ressarcido o valor do ano. Assim,
ao fazer o cálculo acumulado do 4o trimestre, deve-se subtrair o valor apurado até o 3o
trimestre. Desse modo, quando a apuração do 4o trimestre resulta em um saldo negativo,
não se trata, efetivamente, de um débito, mas somente de um ajuste porque a empresa já
recebeu naquele ano, mais do que faria jus. Conforme o quadro elaborado à fl. 743,
verifica-se que a contribuinte já havia apurado um crédito presumido acumulado até
setembro/2002 de R$ 5.825.392,59. Portanto, o saldo negativo apurado no 4ao trimestre
é apenas uma redução do valor total do ano, o qual deve ser devolvido pela requerente
que recebeu um crédito a maior, indevido, nos três trimestres anteriores.
De pronto, afasta-se a alegação da manifestante de que a transferência do saldo negativo
para os trimestres subseqüentes implicaria em indevida duplicidade de exigência. Como
já visto, trata-se de simples devolução do que foi recebido indevidamente, sendo esta
devolução feita através de direito creditório posterior (apurados no ano seguinte). Se o
direito creditório apurado em 2003 tem que ser utilizado para devolver crédito recebido
indevidamente no ano anterior, obviamente este crédito não pode ser utilizado para
compensar novos débitos declarados em 2003, razão pela qual é correta a não
homologação da compensação destes débitos.
Pelas mesmas razões, não há duplicidade de glosas. Além disso, pelo critério de
apuração adotado a partir do 1o trimestre/2003, os insumos que compuseram os estoque
de produtos acabados e não vendidos no final de 2002, são automaticamente incluídos
em 2003 pela forma de cálculo: Custos dos estoques de produtos acabados no início do
mês + custos de produção do mês – custos dos estoques de produtos acabados no final
do mês.
CÁLCULO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
–
4o
TRIMESTRE/2002
E
1o
TRIMESTRE/2003
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Revertida a glosa relativa às aquisições de insumos de pessoas físicas e não
contribuintes do PIS e COFINS, e mantidas as demais, abaixo apresento o recálculo do
crédito presumido:
4o TRIMESTRE/2002

De acordo com as planilhas acima, o valor do crédito presumido negativo de 4o
trimestre/2002 de R$ 1.312.685,86, a ser amortizado em 2003, passa a ser o valor
negativo de R$ 463.508,24.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Por sua vez, no PAF no 13888.004374/2008-73, o i. Julgador igualmente
procedeu ao recálculo, demonstrando o seguinte resultado:
CRÉDITO PRESUMIDO DO 4o TRIMESTRE/2002 – AMORTIZAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
Inicialmente, deve-se esclarecer que o recálculo do crédito presumido do 4o
trimestre/2002 feito pela fiscalização foi revisto nos autos do processo no
13888.004373/2008-29 (referente ao 1o trimestre/2003), com a inclusão do valor da
aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas e de não contribuintes do PIS e COFINS.
O valor negativo de 2002 apurado pela fiscalização passou de R$ 1.312.685,86, para um
saldo negativo de R$ 463.508,24 em 31/12/2003. Esse saldo foi parcialmente absorvido
pelo crédito presumido do 1o trimestre/2003, resultando em um saldo negativo de R$
222.054,
38
em
31/03/2003
(conforme
demonstrado
no
processo
no
13888.004373/2008-29) . Feita a ressalva, passa-se a analisar os questionamentos da
manifestante quanto à amortização em 2003 do saldo negativo apurado no 4o
trimestre/2002.
O crédito presumido de IPI deve ser calculado de forma acumulada ao longo do ano, de
modo que ao final do 4o trimestre a requerente tenha ressarcido o valor do ano. Assim,
ao fazer o cálculo acumulado do 4o trimestre, deve-se subtrair o valor apurado até o 3o
trimestre. Desse modo, quando a apuração do 4o trimestre resulta em um saldo negativo,
não se trata, efetivamente, de um débito, mas somente de um ajuste porque a empresa já
recebeu naquele ano, mais do que faria jus. A contribuinte apurou um crédito presumido
acumulado até setembro/2002 de R$ 5.825.392,59. Portanto, o saldo negativo apurado
no 4o Trimestre é apenas uma redução do valor total do ano, o qual deve ser devolvido
pela requerente que recebeu um crédito a maior, indevido, nos três trimestres anteriores.
De pronto, afasta-se a alegação da manifestante de que a transferência do saldo negativo
para os trimestres subsequentes implicaria em indevida duplicidade de exigência. Como
já visto, trata-se de simples devolução do que foi recebido indevidamente, sendo esta
devolução feita através de direito creditório posterior (apurados no ano seguinte). Se o
direito creditório apurado em 2003 tem que ser utilizado para devolver crédito recebido
indevidamente no ano anterior, obviamente este crédito não pode ser utilizado para
compensar novos débitos declarados em 2003, razão pela qual é correta a não
homologação da compensação destes débitos.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO – 2o TRIMESTRE/2003
Revertida a glosa relativa às aquisições de insumos de pessoas físicas e não
contribuintes do PIS e COFINS, e mantidas as demais, abaixo apresento o recálculo do
crédito presumido:

Como se pode notar, o valor do crédito presumido de IPI acumulado do 2o
trimestre/2003, incluindo as aquisições de insumos de pessoas físicas, foi de R$
1.459.800,73.
Excluindo-se o valor apurado de R$ 241.453,85 no 1o trimestre/2003 (processo no
13888.004373/2008-29), utilizado para amortizar saldo negativo de 2002, e
amortizando o saldo negativo de 31/03/2003 de R$ 222.054,38, resta um direito
creditório a ser reconhecido de R$ 996.292,49.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, revertendo as glosas referentes às aquisições de insumos de
pessoas físicas, reconhecendo o direito creditório de R$ 996.292,49, e homologando
as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Ressalte-se que no
documento protocolado às fls. 154/155, relativo à desistência de parte da manifestação,
a requerente informou que incluiu no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09,
apenas alguns dos débitos declarados nas PER/DCOMPs objeto do presente processo.
(sem destaque no texto original)
Já no PAF no 13888.004376/2008-62, assim resultou o recálculo procedido
pela DRJ de origem:
CRÉDITO PRESUMIDO DO 4o TRIMESTRE/2002 – AMORTIZAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

Inicialmente, deve-se esclarecer que o recálculo do crédito presumido do 4o
trimestre/2002 feito pela fiscalização foi revisto nos autos do processo no
13888.004373/2008-29 (referente ao 1o trimestre/2003), com a inclusão do valor da
aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas e de não contribuintes do PIS e COFINS.
O valor negativo de 2002 apurado pela fiscalização passou de R$ 1.312.685,86, para um
saldo negativo de R$ 463.508,24 em 31/12/2003. Esse saldo negativo foi integralmente
absorvido pelo crédito presumido dos 1o e 2o trimestres/2003 (conforme demonstrado e
julgado nesta mesma sessão de julgamento nos processos no 13888.004373/2008-29 e no
13888.004374/2008-73), não restando saldo negativo a ser amortizado no 3o trimestre,
objeto do presente processo.

Como se pode notar, o valor do crédito presumido de IPI acumulado do 3o
trimestre/2003, incluindo as aquisições de insumos de pessoas físicas, foi de R$
4.001.113,66.
Excluindo-se o valor apurado de R$ 241.453,85 no 1o trimestre/2003 (processo no
13888.004373/2008-29) e de R$ 1.218.346,88 no 2o trimestre/2003 (processo no
13888.004374/2008-73), resulta em um crédito presumido de R$ 2.541.312,94 para
o 3o trimestre/2003.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
revertendo as glosas referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas,
reconhecendo o direito creditório de R$ 2.541.312,94, e homologando as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Ressalte-se que no
documento protocolado às fls. 143/144, relativo à desistência de parte da manifestação,
a requerente informou que incluiu no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09,
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

apenas alguns dos débitos declarados nas PER/DCOMPs objeto do presente processo.
(sem destaques no texto original)
Considerando tais resultados, assim concluiu o i. Julgador a quo no presente
processo:
CRÉDITO PRESUMIDO DO 4o TRIMESTRE/2002 – AMORTIZAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
Inicialmente, deve-se esclarecer que o recálculo do crédito presumido do 4o
trimestre/2002 feito pela fiscalização foi revisto nos autos do processo no
13888.004373/2008-29 (referente ao 1o trimestre/2003), com a inclusão do valor da
aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas e de não contribuintes do PIS e COFINS.
O valor negativo de 2002 apurado pela fiscalização passou de R$ 1.312.685,86, para um
saldo negativo de R$ 463.508,24 em 31/12/2003. Esse saldo negativo foi integralmente
absorvido pelo crédito presumido dos 1o e 2o trimestres/2003 (conforme demonstrado e
julgado nesta mesma Sessão de Julgamento nos processos no 13888.004373/2008-29 e
no 13888.004374/2008-73), não restando saldo negativo a ser amortizado no 1o
trimestre/2004, objeto do presente processo.
CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO – 1o TRIMESTRE/2004
Revertida a glosa relativa às aquisições de insumos de pessoas físicas e não
contribuintes do PIS e COFINS, e mantidas as demais, abaixo apresento o recálculo do
crédito presumido:

Como se pode notar, o valor do crédito presumido de IPI do 1o trimestre/2004,
incluindo as aquisições de insumos de pessoas físicas, foi de R$ 130.887,23.
Considerando-se que a contribuinte, no requerimento de fls. 203/204, reduziu o
valor pedido para R$ 116.384,93, defere-se este valor.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
revertendo as glosas referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas,
reconhecendo o direito creditório de R$ 116.384,93, e homologando as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Ressalte-se que no
documento protocolado às fls. 203/204, relativo à desistência de parte da manifestação,
a requerente informou que incluiu no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09,
apenas alguns dos débitos declarados nas PER/DCOMPs objeto do presente processo.
(sem destaque no texto original)
Da análise do trabalho da Fiscalização e do recálculo procedido pela DRJ de
origem, acima reproduzido, entendo que não há reparos a fazer sobre a decisão recorrida, uma
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004378/2008-51

vez que foram considerados os créditos já deferidos e, inclusive, o direito creditório apurado pela
glosa revertida pelo i. Julgador a quo.
Portanto, considerando que o argumento da defesa se refere ao crédito presumido
referente aos três primeiros trimestres de 2002 já deferidos à Recorrente e, diante das apurações
realizadas, acima retratadas, não há como acatar as razões de defesa.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital